Tribunal: TJBA
Processo: 8022852-78.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022852-78.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAIANE SOARES SACRAMENTO DE SOUZA Advogado(s): ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO, HELLEN MYLLENA BUENO MATOS, AKAUAN BOMFIM DA SILVA MEDEIROS, ARIANA SANTOS DE ANDRADE DE CASTRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA AUDITIVA E DISFONIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação cível interposta por segurada em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. A autora alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de suposta inadequação do laudo pericial judicial, o qual, segundo sua alegação, não teria considerado corretamente os requisitos do benefício pleiteado. Requereu a anulação da sentença e, alternativamente, a concessão do benefício, com fundamento em sequelas de natureza auditiva e vocal oriundas de acidente do trabalho. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da suficiência e adequação da prova pericial produzida nos autos, bem como da existência ou não de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir: Laudo pericial judicial realizado por médico nomeado pelo juízo atestou perda auditiva bilateral e disfonia, sem sinais de sequelas ou redução da capacidade laboral. O perito concluiu pela ausência de nexo causal entre as patologias e a atividade profissional exercida pela autora, classificando-as como de origem degenerativa. A perícia foi realizada sob o crivo do contraditório e não foi desconstituída por prova técnica de igual ou superior valor. A simples discordância da parte com as conclusões periciais não justifica a anulação da sentença ou a realização de nova perícia, nos termos do art. 479 do CPC. Inexistindo nos autos comprovação de redução da capacidade laborativa resultante de acidente ou doença ocupacional, não se fazem presentes os requisitos legais para o reconhecimento do direito ao benefício. IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8022852-78.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como parte recorrente DAIANE SOARES SACRAMENTO DE SOUZA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA